Tribunal: TCU
Processo: 008.453/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante em face de acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada para averiguação de desvios ocorridos em convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Dias Morales em face do Acórdão 1180/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual esta Corte negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1909/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa que julgou irregulares as contas do ora embargante e o condenou, solidariamente com outros responsáveis, à reparação do dano apurado aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia das peças 1205 e 1208 à Advocacia-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis no processo de execução; e 9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao embargante.